Tribunal: STF
Processo: HC 196084
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Ministro Relator da Pet 13.972/DF e da Cautelar Inominada 26/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, que decretou a prisão preventiva da paciente Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    Os impetrantes sustentam que a paciente encontra-se presa preventivamente desde 20.12.2020 sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores para decretação da medida.
    Alegam que o estado de liberdade da paciente não coloca em risco as investigações, pois já teriam sido cumpridos mandados de busca e apreensão em seu desfavor e de seus familiares.
    Afirmam, ainda, que a decisão que decretou a custódia cautelar está amparada em premissas equivocadas, tendo em vista que estaria baseada “na suposta existência de um ‘print’, que sequer foi apresentado, e que nada prova em relação especificamente à Paciente”, bem assim na “possibilidade de existir ‘patrimônio oculto’ que não será alcançado pela decretação do sequestro de bens e valores”, sem, contudo, apontar elementos que sugiram tal fato.
    Asseveram, de outro lado, que a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria suficiente para cumprir os mesmos objetivos pretendidos com a prisão preventiva.
    Defendem, também, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar seria mais adequada em razão das condições de saúde da paciente, sobretudo pelo fato de ter sido submetida a procedimento cirúrgico em 04.12.2020 e estar acometida de diversas patologias (hipertensão arterial, hipotireoidismo, hipercolesterolemia e transtorno depressivo e crises de ansiedade) integrando, assim, grupo de risco para COVID-19.
    Requerem, ao final, a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a substituição por outras medidas cautelares.
    Foram prestadas informações pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 29.12.2020 (eDoc. 27).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDoc. 32):
    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Operação ‘Faroeste’, em curso no c. STJ. Venda de decisões judiciais em processos de interesse de quadrilha de grileiros, atuante no Estado da Bahia. Condutas que, em tese e ab initio, se adéquam aos crimes de organização criminosa, de lavagem de valores e contra a Administração Pública.
    1. De todo inadequado HC ao e. STF contra decisão monocrática de Ministro do c. STJ, ainda que proferida em feito penal originário daquele Tribunal, pois não houve esgotamento da instância anterior, por decisão de órgão colegiado. Ausente flagrante ilegalidade, este HC não tem como ser conhecido. Inteligência da alínea i do inc. I do art. 102 da Constituição e do conteúdo da Súmula 691 do e. STF.
    2. A preventiva da paciente, Desembargadora do TJ/BA, foi suficientemente fundamentada em elementos concretos, a delinearem a gravidade dos fatos e a necessidade da segregação, pois as condutas ocorreram até próximo da prisão, somente cessando com a medida extrema, que não tem como ser afastada, isoladamente, a alegadas qualidades pessoais favoráveis.
    3. Ainda que a conduta de venda de decisões judiciais esteja obstada no momento pelo afastamento do exercício jurisdicional dos juízes e Desembargadores implicados nos fatos, isso não significa que as demais condutas de ocultação de valores e de bens não irão continuar a ser desenvolvidas, que bens e valores assim ocultados não sejam usados para turbar a produção probatória, caso solta a paciente, ainda que afastada do cargo, mormente quando a paciente procurou, já ocorrida a 1ª fase da Operação, turbar a continuidade da investigação, intimidando testemunhas, destruindo provas e mesmo, a revelar total destemor, procurando intervir em cautelar em curso, não obedecendo à ordem do c. STJ de não manter contato com servidores do TJ.
    4. Condições físicas da prisão processual conforme as determinações dos órgãos públicos pertinentes quanto à prevenção do novo coronavírus, bem como conforme as prerrogativas da paciente, membro do Judiciário, não havendo prova plena que atraia, na presente via, o teor da Recomendação 62/2020 do CNJ, sendo que a Recomendação 78/2020 do CNJ veda medida cautelar mais branda, requerida ao fundamento da pandemia viral, quanto a crimes contra a Administração Pública, de lavagem de valores e de organização criminosa.
    5. A defesa não fez prova plena de que a paciente esteja, no momento e para fins de concessão de prisão domiciliar na presente via de HC, extremamente debilitada por motivo de doença grave - inc. II do art. 318 do CPP.
    6. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.” (grifei)
    Em 05.01.2021, a eminente Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta Corte (art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF), indeferiu o pedido liminar formulado por entender “ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte” (eDoc. 43).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    De início, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que decretou a prisão cautelar da paciente antes do julgamento de irresignação regimental porventura manejada.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, constata-se do ato apontado como coator que a prisão preventiva da paciente foi decretada no bojo de investigação a respeito “de suposta organização criminosa formada por magistrados, servidores, advogados e particulares, com atuação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e voltada à negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas, à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras na região do oeste baiano.” (grifei)
    Destaca-se, por oportuno, os seguintes trechos da decisão impugnada (eDOC. 15):
    “(...)
    O aprofundamento das investigações resultou na realização de diversas medidas cautelares – como afastamentos de sigilo de dados bancários fiscais e telemáticos, buscas e apreensões, prisões preventivas e afastamentos das funções públicas – em face vários alvos. Revelou-se, então, uma aparente engrenagem criminosa com diversas ramificações e possível envolvimento de dezenas de pessoas, muitas delas autoridades da alta cúpula de poder público baiano.
    (...)
    Em seguida, foi deflagrada, no dia 14.12.2020, uma nova fase da Operação Faroeste (CauInomCrim nº 26/DF, na qual foram realizadas medidas de busca e apreensão contra diversos alvos, dentre eles as representadas (...) e Lígia Maria Ramos Cunha Lima, além de prisão temporária de ambas as representadas.
    De acordo com os resultados preliminares da Polícia Federal, as medidas de busca revelaram a necessidade de converter a prisão temporária das representadas em prisão preventiva, conforme passo a detalhar.
    (…)
    Após o cumprimento das medidas cautelares, as suspeitas em torno da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima se avolumaram.
    Diversos documentos relacionados à Operação Faroeste foram encontrados em seu poder, inclusive uma proposta de colaboração premiada do Ministério Público Federal, a ser realizada com Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo e Vasco Rusciolelli Azevedo, cujo teor seria sigiloso.
    Ademais, foram identificados diversos pagamentos do escritório de Rui Carlos Barata Lima Filho para Lígia Maria Ramos Cunha Lima, conforme relatório da Delegada de Polícia Federal (e-STJ fls. 237-351):
    (…)
    A situação se torna mais grave, uma vez que a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República já havia identificado significativo incremento dos rendimentos de Rui Carlos Barata Filho após a nomeação de sua genitora como Desembargadora, no ano de 2015. No ‘Documento 26’ da mídia anexada aos autos pelo MPF (e-STJ fl. 89 da CAuInomCrim nº 26/DF), é possível notar sua evolução patrimonial, representada pelo aumento do saldo de seus bens e direitos de R$ 718.642,96 no início de 2013, para R$ 3.996.102,36 no final de 2018, o que significa mais do que quadruplicar seu patrimônio em apenas 6 anos.
    Soma-se a isso o fato de que, no mesmo período, os créditos bancários foram muito superiores aos seus rendimentos líquidos, o que ‘pode indicar recebimento de valores não declarados à Receita Federal ou movimentação de recursos de terceiros’.
    Além disso, já havia relato nos autos de que a representada estaria intimidando servidores e promovendo a destruição de provas, conforme relata o MPF (e-STJ fls. 3-71):
    ‘(...) LÍGIA CUNHA, tomando ciência pela mídia, de eventual tratativa de acordo de colaboração no âmbito da Operação Faroeste, foi, pessoalmente e durante a noite, na residência da Declarante da Justiça baiana, frise-se, por relevante, sua assessora, para intimidá-la. Avive-se:
    (…)’
    Tal fato se repetiu, mais uma vez, procurando a apontada Declarante, documentar as investidas de LÍGIA CUNHA contra ela, numa sequência em que ela passou a mandar a referida assessora escrever documentos de próprio punho, numa possível construção de tese incriminatória contra aquela. Colaciona-se:
    (…)
    Além dos depoimentos acima colacionados, o MPF apresenta um print da tela do celular da assessora da representada, no qual outro assessor, chamado Danilo, declara, através de WhatsApp, que vai ‘parecer um psicopata’, em razão da constante alteração de posicionamento da representada nos processos minutados por seus assessores.
    Como se não bastasse tais indícios, verifico, ainda, que a representada Lígia Maria Ramos Cunha Lima descumpriu a ordem de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o que inclui expressamente a vedação de comunicação com funcionários.
    (…)
    As imagens colacionadas pela autoridade policial revelam que a representada, que teve seu aparelho de telefone celular apreendido, tomou conhecimento da ordem de afastamento cautelar do exercício da função às 06:10 horas do dia 14.12.2020.
    No entanto, no mesmo dia, em três oportunidades (às 11:28 horas, às 12:33 horas e às 12:37 horas), o terminal telefônico de Rui Barata, marido de Lígia Maria Ramos Cunha Lima, presente no local durante a diligência, tentou contatar a assessora da representada.
    Consoante acima demonstrado, a representada passou a adotar comportamentos ostensivos de destruição de evidências que possam incriminá-la, chegando a intimidar seus próprios servidores.
    Adicionalmente, restou assentado nos autos que a imputada descumpriu deliberadamente ordem expressa de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora, ao tentar entrar em contato com testemunha protegida na forma da Lei nº 9.807/99, que é servidora de seu gabinete e sua assessora direta.
    Nesse cenário, o estado de liberdade da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima coloca em risco as investigações, já que a magistrada tem adotado a prática sistemática de apagar os rastros deixados pelas aparentes atividades ilícitas empreendidas, alterando artificialmente o cenário fático numa tentativa de ludibriar as autoridades incumbidas da investigação, o que coloca em perigo a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.
    No presente caso, são gravíssimos os delitos aqui apurados, dentre eles, corrupção, organização criminosa e lavagem de capitais, delitos que se protraem no tempo e comprometem a credibilidade das instituições públicas locais e, como consequência, a paz social.
    Assentando o ‘fumus comissi delicti’, o ‘periculum in mora’ caracteriza-se pelo fato de que eventuais documentos comprobatórios das práticas ilícitas podem ser destruídos pelas investigadas. O tipo de delito que se investiga, normalmente, tem suas ‘pistas’ apagadas pelos seus autores.
    Além disso, estamos a tratar de ilícitos praticados por pessoas com conhecimento jurídico, cuja obtenção da prova é bastante difícil. A medida se mostra, assim, imprescindível em razão da necessidade de assegurar a preservação de elementos comprobatórios de materialidade e autoria delitivas.
    Importante notar, ainda, que a presente investigação apura a prática, dentre outros, do crime de lavagem de capitais. Nesse contexto, apenas a total segregação social das investigadas é capaz de estancar tal dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes a distância, através do uso das modernas ferramentas digitais de comunicação.
    As medidas cautelares patrimoniais já deferidas, que determinaram o bloqueio de bens e contas bancárias, atingiram apenas o patrimônio ‘visível’ das investigadas, isto é, aquele rastreável pelos mecanismos de controle do sistema financeiro nacional. Como consabido, no entanto, em casos de corrupção e lavagem de capital, este patrimônio representa apenas parte dos ganhos auferidos com a prática delituosa, já que, em sua própria essência, a lavagem de dinheiro envolve a ocultação da natureza, origem e localização do produto do crime.
    Logo, não é possível assegurar que o produto do crime está inteiramente identificado e resguardado. O patrimônio oculto – que pode rapidamente ser dissipado pelas investigadas – só poderá ser revelado com a continuidade da persecução penal e o início da instrução processual.
    Quanto à necessidade da garantia da ordem pública, os fatos apurados até o presente momento indicam que as investigadas exercem papel de destaque dentro do esquema de funcionamento da organização criminosa de venda de decisões judiciais para legitimação de terras no oeste baiano, e continuariam praticando tais atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper. 
    (…)
    Cabe, por fim, destacar que a mera denúncia da existência do crime não é suficiente para fazer cessar a sua prática, já que tem sido observada a continuidade da conduta criminosa, mesmo com iniciativa deliberada do Estado em coibi-la. Por se tratar de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a organização criminosa muitas vezes envolve uma cadeia de atos concatenados interdependentes que, uma vez iniciados, não podem ser facilmente interrompidos.
    Nessa circunstância, apenas a decretação da medida drástica de segregação cautelar é capaz de interromper a prática criminosa e salvaguardar as investigações.
    3. Dispositivo
    Ante o exposto, defiro a representação formulada pelo Ministério Público Federal e, em consequência, decreto a prisão preventiva das investigadas abaixo listadas, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal:
    1. Lígia Maria Ramos Cunha Lima” (grifei)
    Nesse contexto, portanto, observo que a indispensabilidade da custódia cautelar está minimamente lastreada em circunstâncias do caso concreto, forte na gravidade concreta das condutas imputadas à paciente (contemporâneas à decretação da medida), na necessidade de interromper ou diminuir a atuação de suposta organização criminosa, bem como no risco de reiteração delitiva.
    Registro que, na esteira da jurisprudência desta Corte, tais fundamentos, sobretudo do que se tem do atual momento processual, são idôneos para decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado.” (HC 136298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, grifei)
    “(...)
    1. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).
    2. In casu, restou apurado na instrução criminal que o paciente é um dos líderes de organização criminosa composta por 40 (quarenta) integrantes, com estrutura profissional e atuação intensa no abastecimento de entorpecentes no estado da Paraíba, a evidenciar a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a real possibilidade de reiteração delituosa, na linha da pacífica jurisprudência desta Corte: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, grifei)
    Cumpre assinalar, ainda, que o ato apontado como coator ressaltou a necessidade da prisão preventiva também para a conveniência da instrução criminal, pois a paciente teria descumprido ordem judicial de não manter comunicação com servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, existindo, ainda, evidências de que teria agido para orientar suposta destruição e interferência na colheita de material probatório. Desse modo, tais fatos, a princípio, seriam suficiente para justificar a necessidade da medida constritiva, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar anteriormente fixada. Destaca-se, nesse sentido, os seguintes trechos da decisão impugnada:
    “Adicionalmente, restou assentado nos autos que a imputada descumpriu deliberadamente ordem expressa de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora, ao tentar entrar em contato com testemunha protegida na forma da Lei nº 9.807/99, que é servidora de seu gabinete e sua assessora direta.
    Nesse cenário, o estado de liberdade da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima coloca em risco as investigações, já que a magistrada tem adotado a prática sistemática de apagar os rastros deixados pelas aparentes atividades ilícitas empreendidas, alterando artificialmente o cenário fático numa tentativa de ludibriar as autoridades incumbidas da investigação, o que coloca em perigo a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.” (grifei)
    Nesse contexto, a decisão que decretou a segregação cautelar da paciente parece estar devidamente fundamentada, tendo o Ministro Relator no STJ indicado, de forma expressa, os elementos que conduziram à convicção da necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Não visualizo, portanto, teratologia ou constrangimento ilegal, ictu oculi, no ato coator vergastado. 
    Outrossim, relativamente à pandemia da COVID-19 e aos riscos que, segundo a defesa afirma, a paciente estaria indevidamente exposta na unidade prisional onde se encontra recolhida, é possível verificar, das informações fornecidas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, situação de cuidado em relação às demandas decorrentes da atual situação de saúde, com atuação diligente do Poder Público, não se constatando qualquer ilegalidade. Confiram-se (eDoc. 27):
    “Em resposta, encaminho relatório de avaliação médica de LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, emitido na presente data, bem como informações detalhadas sobre a estrutura física do presídio militar em que está alocada.
    2. Consigno que a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal expediu orientação indicando os protocolos a serem observados para prevenção da COVID-19 no sistema prisional local, cujas práticas são obrigatoriamente adotadas por todos os presídios, tais como quarentena preventiva de novos presos pelo prazo de 14 dias, banho de sol diário com duração mínima de 2 horas, atendimentos regulares de saúde para monitoração de sintomas da COVID-19 e continuidade de acompanhamento de doenças crônicas ou intercorrências atuais de saúde, realização de visitas virtuais para integrantes dos grupos de risco e incremento das rotinas de higienização dos espaços coletivos.
    3. Segundo relatório datado de 27/12/2020, o Núcleo de Custódia da Polícia Militar o último resultado positivo para COVID-19 entre pessoas privadas de liberdade naquela casa penal data de 09/7/2020 e entre servidores, o último resultado positivo data de 23/11/2020. Desde então, não há notícia de novos casos e todos os que foram contaminados já estão recuperados.”
    Especificamente, sobre as condições do local que a paciente encontra-se custodiada, destaca-se das informações prestadas que “o local onde está instalada a custodiada é uma sala medindo 3,5 x 3,5 metros, composta por 2 (dois) cômodos, a saber: i) quarto, contendo um beliche, mesa e cadeira, e; ii) um banheiro, equipado com chuveiro elétrico, vaso sanitário e pia”, e em relação o seu quadro de saúde foi consignado que:
    “(...) a paciente realizou uma cirurgia laparoscópica de colecistectomia em 04/12/2020 com atestado médico de repouso domiciliar adicional para 7 dias emitido pela médica Dra Maria Adélia Almeida Menezes (CRM 7200) a vencer em 24/12/2020.
    Paciente com queixa de constipação intestinal e má adesão à dieta, sem outras queixas no momento, com exame físico sem alterações. Trata-se de uma paciente com história pregressa de hipertensão arterial em uso de Benicar 20mg/dia e Transtorno ansioso em uso de Clonazepam 2mg noite. No momento da consulta, fora prescrito óleo mineral e renovado receitas.” (grifei)
    Depreende-se, assim, que além do permanente esforço do Poder Público para proteger aqueles que se encontram presos no Distrito Federal da disseminação do vírus Sars-Cov-2, a paciente se encontra de fato custodiada em boas instalações carcerárias, sem superlotação, sem casos recentes de infecção registrados na data em que as informações foram prestadas e com “exame físico sem alterações”.
    Impende consignar, por fim, como salientado pela Procuradoria-Geral da República no parecer exarado nos autos, que:
    “49. Não há, aqui, prova plena pela defesa de que o estabelecimento prisional não esteja dispensando cuidados de saúde específicos demandados pela paciente, inclusive no que tange ao seu pós operatório, ou que esteja inobservando suas prerrogativas de membro do Judiciário ou de que a Administração Penitenciária não esteja tomando providências à prevenção do Covid-19 junto a presos e a funcionários, dentre elas, o isolamento de presos com suspeita de contágio no próprio presídio.
    (...)
    51. Ora, aqui o Juízo responsável pela unidade prisional em que acautelada a paciente já checou as condições da paciente e do estabelecimento prisional e concluiu que as condições físicas da custódia têm observado suas prerrogativas de membro do Poder Judiciário e as recomendações dos órgãos públicos pertinentes quanto a prevenção ao vírus Covid-19:
    (…)
    52. A carceragem atende a condições de salubridade – ver f.221/238, e a Administração Penitenciária tem cuidado e medicado a paciente, conforme o relatório das f. 239/240:
    (…)
    53. Aqui, em estreita via mandamental, a defesa não fez prova plena ou argumento contundente em sentido contrário ao quanto registrado pelo JEP. Não há prova plena de que os cuidados pós operatórios, atinente a procedimento na vesícula, não possam ser feitos na carceragem. Aqui a defesa não demonstrou que tenha pedido por cuidados específicos e estes tenham sido negados pelo JEP ou pelo c. STJ.” (grifei)
    Diante desse cenário, constato que inexiste, no momento, situação apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, seja à luz das normas legais e cons